Tribunal: STF
Processo: ARE 1601607
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROCESSO JULGADO EXTINTO. EXAME DA APELAÇÃO PREJUDICADO.
1. A pensão por morte é benefício previdenciário regido pela lei vigente à época do óbito do segurado instituidor, sendo ele aposentado ou não, devida aos seus dependentes, nos termos do art. 74 da Lei 8.213/91.
2. São requisitos indispensáveis à concessão do benefício: o óbito, a dependência econômica em relação ao falecido, e a qualidade de segurado especial do instituidor da pensão (nos termos do art. 11, inciso VII da Lei 8.213/91), devendo esta qualidade ser comprovada pelo início de prova material, corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, ou prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente testemunhal.
3. Não restou comprovado início de prova material da condição de rurícola do instituidor da pensão, em regime de subsistência familiar, requisito esse necessário para a concessão da pensão por morte do segurado especial.
4. O STJ, em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp 1352721/SP, decidiu que, nas ações previdenciárias, em vista da natureza das normas de proteção social, a ausência de prova a instruir a inicial implica no reconhecimento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem a apreciação do mérito, sendo possível que o autor ajuíze novamente a ação desde que reunidos novos elementos probatórios.
5. Processo julgado extinto. Exame da apelação da parte autora prejudicado.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; e 201, inciso V, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente